Tribunal: TJPA
Processo: 0802270-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802270-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: KAMILLE THAISE VIANA GALVAO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 155, §4º, INCISOS II E IV E ART. 288 C/C ART. 14, INCISO II DO CP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi proferida
decisão no dia 14/03/2022, revogando a prisão preventiva da coacta, mediante imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP
. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 26 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de KAMILLE THAISE VIANA GALVÃO DA COSTA, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 20.02.2022, prisão homologada e convertida em preventiva, por supostamente ter praticado os crimes previstos no art. 155, §4º, incisos II e IV e art. 288 c/c art. 14, inciso II do CPB.

Segundo os impetrantes, a coacta foi presa, juntamente com mais duas pessoas, pela suposta tentativa de furto, por meio fraudulento, em uma agência bancária desta capital.

Alegam os causídicos que a paciente possui quatro filhos menores de 12 anos de idade, os quais dependem de seus constantes cuidados – eis que o pai das crianças se encontra foragido e a avó já é falecida – sendo a única responsável financeira. Asseveram que o caçula, atualmente com 03 (três) anos de idade, ainda mama, necessitando da presença da paciente em seu lar, pois chora insistentemente pela mãe.

Afirmam que a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e da jurisprudência pátria (HC Coletivo 143.641/SP).

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta formulada junto ao sistema processual PJE, constatou-se
nos autos do processo nº 0803771-30.2021.8.14.0008,
que o juízo coator prolatou decisão no dia 14/03/2022, revogando a prisão preventiva da paciente, mediante imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP (doc. ID nº 46925313).

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2022

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 26/05/2022